Tribunal: TJDFT
Processo: 0759435-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0759435-77.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. RECORRIDO: FERNANDO RAMOS GONCALVES, EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, SOCIETE AIR FRANCE DESPACHO Digam recorrente e recorrida EXPEDIA DO BRASIL AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA acerca da petição ID 16889397, que remete à petição ID 16889391 (e anexos). Brasília/DF, 12 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito